Tribunal: TJSP
Processo: 1123094-32.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II- Evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II- Evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, de rigor a imposição de multa a que alude o art. 1.026, § 2o, do CPC.